Tribunal: TJDFT
Processo: 0034245-59.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034245-59.2014.8.07.0007 RECORRENTE: BERNARDETE CAMERINI TRINDADE, EVANIR RIBEIRO TRINDADE RECORRIDO: STOK OFFICE DIVISORIAS E MOBILIARIO LTDA, ADRIANO BEZERRA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. I – A usucapião pressupõe a posse sem oposição, o ânimo de dono (animus domini) e o decurso do tempo. II – A posse decorrente de relação de trabalho é destituída de animus domini. Somente após a rescisão do contrato de trabalho é que poder-se-ia cogitar da existência de posse que autoriza prescrição aquisitiva. III – Não preenchidos os requisitos para a declaração da prescrição aquisitiva pelos autores e comprovada a arrematação do imóvel em hasta pública pelo opoente, deve ser julgada improcedente a ação de usucapião e procedente a oposição. IV – Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.238, 2.028 e 2.029, todos do Código Civil, sustentando preencherem os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião extraordinária, bem como que nem a contestação ou a ação no âmbito da justiça especial trabalhista impendem o transcurso do prazo da posse. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida a sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso I e 1.023 do CPC/15. 2. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião em favor dos autores e julgar procedente a reconvenção dos recorrentes relativamente ao pleito de extinção da servidão de passagem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1528317/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2019) (g.n.). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009